Tribunal: TJDFT
Processo: 0731485-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731485-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MINERINHO LTDA - ME, ELIAS MAGALHAES DA SILVA, ROSILETE MAGALHAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 101405442, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Distribuidora de Bebidas Minerinho Ltda – ME, Elias Magalhães da Silva e Rosilete Magalhães da Silva, indeferiu pedido de pesquisa de ativos via INFOJUD. Alega, em síntese, que a última consulta ao INFOJUD foi realizada em 14/11/2019, já tendo transcorrido, desde então, tempo suficiente para que os Agravados tenham eventualmente adquirido novos bens. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa requerida. É o relato sucinto. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora seja possível vislumbrar, em sede preliminar, a probabilidade do direito, uma vez que a pesquisa de ativos, via INFOJUD, foi realizada nos autos do Cumprimento de Sentença há quase 2 (dois) anos, em 14/11/2019 (ID 49908640), não se mostra presente, no caso, o periculum in mora. Isso porque, das razões do Agravo não se detecta o risco imediato de dano grave ou de perecimento do direito buscado na execução, tendo a r. decisão agravada determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, para o qual o feito foi encaminhado em 29/11/2019, após transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC/15 (IDs 51132117 e 101405442 - pág. 2, na origem). Portanto, diante da inexistência de circunstâncias concretas que demonstrem a existência do perigo da demora, a análise do pedido deverá aguardar o julgamento final do presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator